Tribunal: STF
Processo: ACO 3330
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO FUNDADA EM ATO NORMATIVO INFRALEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AO PACTO FEDERATIVO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que afastou sanção aplicada a ente federativo, fundamentada em ato normativo infralegal (Portaria Interministerial), que impunha obrigação não prevista em lei. A decisão recorrida sustentou a extrapolação do poder regulamentar pela União e a violação ao princípio da legalidade e ao pacto federativo, em razão da ausência de respaldo legal para a imposição da penalidade questionada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a União extrapolou os limites do poder regulamentar ao impor obrigação sem previsão em lei, mediante ato normativo infralegal; e (ii) estabelecer se a sanção aplicada ao ente federativo, com base exclusivamente em Portaria, viola o princípio da legalidade e o pacto federativo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A União não pode, por meio de ato infralegal, criar obrigações ou impor sanções que extrapolem o conteúdo e os limites estabelecidos por lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade, consagrado nos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal.



    4. O poder regulamentar conferido ao Executivo tem caráter subordinado e acessório, sendo vedada a criação de obrigações primárias ou autônomas, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 996 MC/DF; ADI 4.176 AgR/DF).



    5. O princípio da legalidade estrita exige que sanções administrativas sejam previstas em lei, não bastando sua previsão em atos normativos infralegais, como Portarias, especialmente quando se trata de sanções que restringem direitos de entes federativos.



    6. A imposição de sanção a ente federativo, com base em ato normativo infralegal que não encontra respaldo em legislação federal, configura violação ao pacto federativo, uma vez que compromete a autonomia dos entes subnacionais, sem observância das competências constitucionais e legislativas.



    7. A decisão recorrida fundamenta-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que afasta a possibilidade de atos normativos infralegais gerarem obrigações ou sanções independentes de previsão legal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    9. A União não pode criar obrigações nem impor sanções primárias ou autônomas por meio de ato normativo infralegal, em afronta ao princípio da legalidade.



    10. A imposição de sanção a ente federativo baseada exclusivamente em ato normativo infralegal viola o pacto federativo, ao comprometer a autonomia dos entes subnacionais.



    __________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II; 37, caput; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 11, e 1.021, § 4º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 996 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 6/5/1994; STF, ADI 4.176 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 1º/8/2012; STF, RE 318.873 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/12/2022; STF, ACO 2.829 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/10/2017.